Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. INSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. A restituição da liberdade do paciente representaria não apenas risco concreto de sujeitar a população do Distrito Federal a novas práticas delitivas, como também fragilizaria os esforços empreendidos pelas autoridades do sistema de justiça para desarticular a célula local da facção investigada, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade, sendo insuficiente para tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A contemporaneidade e atualidade exigidas para medida constritiva são em razão da necessidade da prisão, e não da data dos fatos.
4. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual.
5. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.
6. Ordem denegada.